Tribunal: CARF
Processo: 17698.720343/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
S2-C2T2
S2-C 2T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
17698.720343/2011-57 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2202-008.420 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
15 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
LUIZ DUARTE RIBEIRO DA COSTA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL. CÔNJUGES.
BENS COMUNS.
Na sociedade conjugal, as receitas da atividade rural relativas a bens comuns
devem ser tributadas à proporção de 50% para cada um dos cônjuges, na
ausência de opção pela tributação da totalidade dos rendimentos em nome de
apenas um deles.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA UTILIZAÇÃO DAS DESPESAS
DA ATIVIDADE RURAL.
Para que as despesas de custeio possam ser aceitas na dedução da receita bruta
da atividade rural são indispensáveis os documentos fiscais próprios, como
notas fiscais, além de tratarem-se de despesas ou investimentos exclusivos
dessa atividade, não podendo ser de uso misto por sua própria natureza ou
utilização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para que seja excluída do lançamento a infração de omissão de receitas da
atividade rural.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Wilderson Botto (suplente convocado), Martin
da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17698.720343/2011-57
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.420 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17698.720343/2011-57

Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Campo Grande - DRJ/CGE, que julgou procedente em parte Auto de
Infração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), relativo aos exercícios 2008 e 2009 (fls.
02/18), dada a apuração de omissão de rendimentos tributáveis da atividade rural, e da glosa de
despesas da atividade rural.
Não obstante impugnada (fls. 192/206), a exigência foi parcialmente mantida no
julgamento de primeiro grau (fls. 265/270), sendo acatado o pleito pelo arbitramento do
resultado no percentual de 20% da receita bruta para o ano 2007, e corrigido o valor do desconto
simplificado relativamente ao ano de 2008. A decisão teve a seguinte ementa:
ATIVIDADE RURAL - FORMA DE APURAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A
RENDA.
O resultado da atividade rural é a diferença entre o valor da receita bruta recebida e as
despesas pagas no ano calendário ou à opção do contribuinte limitar-se-á a 20 % da
receita bruta, devendo a Autoridade Fiscal observar a melhor opção ao contribuinte nos
casos de lançamento de ofício que modifique o crédito tributário.
UNIDADE RURAL COMUM AO CASAL.
Para que o resultado auferido em unidade rural comum ao casal possa ser tributado
proporcionalmente à parte de cada cônjuge, ou seja, para as atividades desenvolvidas
por eles, com inscrição própria e notas emitidas em nome de cada um, é necessária a
distribuição não só das receitas como também das despesas, proporcionalmente e não
um deles utilizando o total das despesas e o outro aproveitando o arbitramento do
resultado em 20% da receita bruta.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA UTILIZAÇÃO DAS DESPESAS DA
ATIVIDADE RURAL.
Para que as despesas de custeio possam ser aceitas na dedução da receita bruta da
atividade rural são indispensáveis os documentos fiscais próprios, como notas fiscais,
além de tratarem-se de despesas ou investimentos exclusivos dessa atividade, não
podendo ser de uso misto por sua própria natureza ou utilização.
O contribuinte interpôs recurso voluntário em 03/08/2016 (fls. 277/284), pedindo
o cancelamento da autuação, e arguindo, em síntese, que:
- reporta-se integralmente às razões de impugnação “que passam a integrar as
razões do presente recurso”;
- foi exemplificado em sua impugnação como deve ser feito o cálculo do imposto
de renda aplicado ao produtor rural, sendo porém inadmissível que àquela ocasião tivesse o
recorrente de implorar a concomitante verificação do cálculo das demais solicitações;
- não foram observadas receitas lançadas erroneamente como venda para a
Produtos Alimentícios Orlândia S/A Comércio e Indústria;
- as receitas da CONAB são de sua esposa, tributadas em nome dela, devendo
assim ser retiradas da base de cálculo da exação;
- afirma que as despesas glosadas foram demonstradas, não havendo a DRJ as
analisado;
- não cabe a glosa de despesas com veículo, o qual foi utilizado para ser
empregado na atividade rural, havendo, inclusive, usufruído do desconto comercial inerente aos
veículos adquiridos para esses fins.
É o relatório.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.420 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17698.720343/2011-57

Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Entende-se assistir razão ao autuado no que diz respeito à infração de omissão de
rendimentos. Giza o art. 6o do Decreto 3.000/99, então vigente:
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, §5°):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II – cinquenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
No tocante à tributação do resultado obtido em unidade rural comum ao casal,
esse Decreto estabelece que:
Art. 63. Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre o valor da receita
bruta recebida e o das despesas pagas no ano-calendário, correspondente a todos os
imóveis rurais da pessoa física (Lei 8.023, de 1990, art 4o, e Lei n° 8.383, de 1991, art.
14).
Art. 64. O resultado auferido em unidade rural comum ao casal deverá ser apurado e
tributado pelos cônjuges proporcionalmente â sua parte.
Parágrafo Único. Opcionalmente, o resultado poderá ser apurado e tributado em
conjunto na declaração de um dos cônjuges.
Do exposto, veja-se que não há suporte legal para o procedimento adotado pelo
casal, segundo o qual o ora recorrente tributou cerca de 90% (IRPF/07) e 95% (IRPF/08) dos
rendimentos de atividade rural na sua declaração, e a esposa, Maria Elena Bohn da Silva, 10%
(IRPF/07) e 5% (IRPF/08), já que o imóvel é de propriedade comum aos dois.
Em decorrência, deveria a fiscalização, à míngua de elementos probatórios
indicando a titularidade exclusiva de determinados imóveis rurais por parte de um dos cônjuges,
ter tributado os rendimentos desses bens comuns à razão de 50% para cada um.
Diversamente, a fiscalização, entendendo que “como não houve manifestação do
cônjuge”, através de suas DIRPF’s, pela tributação na proporção de 50%, e como o casal teria,
dada a opção da cônjuge pelo arbitramento (20%) da receita bruta da atividade rural nas suas
declarações de ajuste, se beneficiado duplamente das despesas da atividade rural declarada
(“100% da DIRPF do contribuinte e 80% (arbitramento) na DIRPF do cônjuge), restara
caracterizada a opção pela tributação dos rendimentos somente na declaração do epigrafado.
Não obstante, há que se atentar que houve opção do casal por tributação em
determinada proporção, ainda que esta não tenha sido em conformidade com os termos legais,
consoante constatado. E, assim não o sendo, impõe-se o regime de partilha da tributação na
proporção regrada pela legislação de regência, ou seja, 50% para cada um, na constância da
sociedade conjugal.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.420 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17698.720343/2011-57

Ademais, não desponta como correta a compreensão de que teria havido duplo
aproveitamento de despesas, visto que as despesas de 80% sob o regime de arbitramento são
presumidas, não havendo como correlacioná-las com as efetivamente comprovadas sob um
regime de apuração de resultado, via cômputo das receitas menos despesas.
Portanto, revelando-se os critérios para apuração da base de cálculo da infração de
omissão de rendimentos como inerentemente equivocados e em desconformidade com as normas
aplicáveis, não há como prosperar o gravame em questão, devendo ser cancelada a
correspondente autuação.
Noutro giro, e passando ao exame da infração de glosa de despesas da atividade
rural, esclareça-se, de início, que a decisão de piso aceitou, no que se refere ao ano de 2007,
pedido formulado na impugnação (fls. 194/195) no sentido de que fosse utilizado, para fins de
cálculo do imposto devido, o critério do arbitramento com base no percentual de 20% da receita
bruta, previsto no art. 18, § 2o, da Lei 9.250/95.
Tal feito, por implicar em critério mais favorável ao contribuinte, não é passível
de reforma nesta instância, sob pena de violação ao princípio do reformatio in pejus.
Ocorre que, em razão da adoção de tal solução, não cabe a análise das glosas de
despesas da atividade rural do ano calendário 2007, visto que, à evidência, há incompatibilidade
entre a realização do indigitado arbitramento, e a apuração do resultado via confronto entre
receitas e despesas, tal como efetivamente aferidas.
Já no que diz respeito ao ano de 2008, o autuado não demonstra claramente, à
exceção da referência ao veículo automotor, quais teriam sido as despesas de custeio glosadas
cujos comprovantes não foram examinados pela vergastada. Nesse passo, note-se essa analisou
as razões da recorrente sob fundamentos que se adota, dado que adequados ao enfrentamento dos
argumentos recursais:
Em relação ao exercício de 2009, ano calendário de 2008, deve ser mantida a forma de
apuração de receitas menos despesas, fazendo uma correção quanto ao desconto
simplificado utilizado pela autoridade fiscal para o cálculo do imposto apurado, tendo
utilizado o valor de RS 9.362.15, enquanto que para o ano calendário de 2008 o valor
máximo era de RS 12.194,86, utilizado pelo impugnante em seu demonstrativo de fls.
195, devendo reduzir-se o imposto para RS 48.263.68 conforme pretendido pelo
impugnante.
As despesas de custeio glosadas pela autoridade fiscal para o ano calendário de 2008
são de duas origens, uma para compra de veículo de uso misto, fls. 126, que não pode
ser utilizado como despesas de custeio, pois pela própria natureza do veículo se
caracteriza também o uso pessoal e outra de pagamento à Cooplantio através de recibos
simples, apenas mencionando notas fiscais e duplicata com declaração da empresa
fornecedora, sem a nota fiscal que seria o documento hábil para comprovação de qual
serviço ou compra de bens foi realizado, observando a obrigação dos contribuintes de
manter em boa guarda a documentação que serve de base â escrituração das despesas
utilizadas como custeio.
Acrescente-se, no que concerne ao veículo relativamente ao qual se demanda seja
aceito como despesa da atividade rural, ser difícil conceber o automóvel “Parati 1.6 Surf – Total
Flex” como sendo, dadas suas características (ver fl. 126), passível de enquadramento na
categoria “veículos de carga ou utilitários de emprego exclusivo na exploração da atividade
rural”, como requer o art. 62, § 2o, III, do Decreto 3.000/99, independentemente de eventual
desconto obtido na sua aquisição.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.420 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17698.720343/2011-57

Como remate, necessário rejeitar o aduzido em passagem na qual o contribuinte
afirma reportar-se integralmente às razões de impugnação, “que passam a integrar as razões do
presente recurso”. Não obstante a regra geral aplicável ao processo administrativo fiscal seja a do
formalismo moderado, mister destacar que a irresignação do contribuinte quanto ao lançamento
deve atender aos requisitos mínimos indicados no art. 16 do Decreto no 70.235/72, dentre os
quais se destaca o disposto no inciso III:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
É ônus do autuado, por conseguinte, apresentar a causa de pedir do recurso, ou
seja, apontar os fatos e fundamentos jurídicos que, a seu ver, são capazes de gerar a reforma ou a
invalidação do decisão atacada; trata-se de pressuposto de admissibilidade do recurso que
impede a formulação de negação ou impugnação de caráter genérico.
Por sua vez, o art. 17 do precitado Decreto giza que:
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Nesse sentido, oportuno trazer o seguinte precedente do CARF, o qual rejeita com
veemência a possibilidade de a peça recursal cingir-se à mera remissão aos argumentos da
impugnação (Acórdão 2102-001.397, j. jul/11):
RECURSO VOLUNTÁRIO. MERA REMISSÃO AOS ARGUMENTOS DA
IMPUGNAÇÃO. ARGUMENTAÇÃO PER RELATIONEM. IMPOSSIBILIDADE.
O recorrente deve expressamente trazer as razões da insurgência no recurso voluntário,
por aplicação analógica do art. 17 do Decreto 70.235/72 (“Considerar­se­á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante”),
não sendo possível a argumentação per relationem, como feita pelo recorrente, a
impingir o ônus ao relator para compulsar as defesas deduzidas na primeira instância,
extraindo aquelas que eventualmente fossem compatíveis com o julgado recorrido e o
recurso voluntário. Ora, é ônus do recorrente apontar expressamente os pontos para os
quais pretende que a Turma julgadora aprecie, não sendo viável a mera remissão aos
argumentos da impugnação.
Assim, pouca serventia tem, ao pleito do recorrente, sua alusão genérica ao teor da
impugnação.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso, para que seja excluída
do lançamento a infração de omissão de receitas da atividade rural.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.420 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17698.720343/2011-57

Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital